Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela alimentanda contra a decisão proferida nos autos da exoneração de alimentos que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a exoneração provisória do alimentante ao pagamento da pensão alimentícia para ela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exoneração provisória do alimentante da obrigação de pagar pensão alimentícia à alimentanda, sua filha, que atingiu a maioridade civil é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. O dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco, remanesce.
4. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Há que se perquirir se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão.
5. O prosseguimento do alimentando nos estudos em curso de nível superior ou técnico após a maioridade ocasiona a presunção relativa da continuidade de sua necessidade de receber alimentos. Cabe ao alimentante, nessas situações, desconstituir a referida presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A exoneração da pensão alimentícia é possível quando o alimentando atinge a maioridade civil e não comprova a necessidade de recebimento da verba.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07053918520178070014, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 10.6.2020; STJ, REsp 1.642.323, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.3.2017; STJ, REsp n. 1.198.105, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 1o.9.2011.